Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-31.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-31.2022.8.14.0039

APELANTE: MARIA FENICIA UGULINO PAVAO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária proposta por servidora municipal ocupante de cargo em comissão contra o Município de Paragominas, objetivando o pagamento da gratificação de nível universitário prevista na legislação local. A autora exerceu o cargo de Diretora entre fevereiro de 2019 e outubro de 2021 e alegou que a função exigia formação superior. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a gratificação não se aplicaria a servidores exclusivamente comissionados. A autora interpôs apelação, sustentando que a lei municipal não faz distinção entre servidores efetivos e comissionados quanto ao direito à referida gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a gratificação de nível universitário, prevista no art. 194 da Lei Municipal nº 422/1987, se estende também aos servidores ocupantes de cargos em comissão, diante da ausência de distinção legal expressa entre servidores efetivos e comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 952/2017 dispõe genericamente sobre os cargos comissionados, mas não trata especificamente da gratificação de nível universitário, razão pela qual deve prevalecer o disposto na Lei nº 422/1987 (Regime Jurídico Único).

4.

O art. 194 da Lei nº 422/1987 garante a gratificação de 1,5% sobre o vencimento por curso, até o máximo de 15%, aos “funcionários nomeados para cargos para os quais seja exigido diploma universitário”, sem diferenciar entre cargos efetivos e comissionados.

5.

A interpretação restritiva da norma pela administração municipal viola o princípio da impessoalidade e extrapola os limites da legalidade, pois o legislador não distinguiu entre as espécies de provimento.

6.

O princípio da juridicidade impõe que a atuação administrativa observe não apenas a lei, mas todo o ordenamento jurídico, impedindo restrições não previstas expressamente.

7.

Reconhece-se, portanto, o direito da servidora comissionada à percepção da gratificação de nível universitário durante o período em que exerceu o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de nível universitário prevista no art. 194 da Lei Municipal nº 422/1987 é devida a todos os servidores nomeados para cargos que exijam formação superior, independentemente de serem efetivos ou comissionados.

2.

A administração pública não pode restringir direito funcional quando o legislador não estabeleceu distinção, sob pena de violar os princípios da legalidade e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 422/1987, arts. 7º, 9º, 70, 77 a 86, 112, parágrafo único, e 194; Lei Municipal nº 952/2017, arts. 33 a 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800941-95.2021.8.14.0039, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MARIA FENICIA UGULINO PAVAO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público municipal aos valores devidos a título de gratificação de nível universitário.

Na origem, a autora alegou que exerceu o cargo de Diretora no âmbito da administração pública municipal entre fevereiro de 2019 e outubro de 2021, cargo em comissão, e que a função por ela desempenhada exigia formação em nível superior.

Asseverou que a legislação municipal assegura aos servidores públicos, ocupantes de cargos que demandem nível universitário, o direito à referida gratificação.

O Município de Paragominas apresentou contestação tempestiva em que alegou não ter a autora direito à gratificação, por ser servidora exclusivamente comissionada.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

"(...) II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios. (...)"

Em suas razões recursais, a apelante alega que a legislação municipal não faz distinção entre os servidores comissionados e efetivos no que diz respeito à gratificação em questão, motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

O Município de Paragominas apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente ação em que a servidora exclusivamente comissionada pleiteia o recebimento da gratificação de nível superior.

A Lei Municipal nº 952/2017 em seu Título IV, Capítulo I, Seções I a III, houveram previsões genéricas acerca dos cargos comissionados da administração municipal como por exemplo a aplicação do regime estatutário (art. 33, §1º), forma de provimento (art. 34, §1º), pagamento de diferença remuneratória quando a nomeação para cargo em comissão recair sobre servidor efetivo (art. 34, §3º), ainda, regramento acerca das funções gratificadas (art. 35), mas, diversamente do afirmado pelo apelante não houve tratamento específico acerca da gratificação de nível universitário objeto da controvérsia.

Por outro vértice, a Lei Municipal nº 422/1987 (RJU) desde o seu início apresenta informações absolutamente pertinentes ao caso, senão vejamos:

Art. 7º - Os Cargos de Carreira serão sempre de provimento efetivo; Os cargos isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, consoante dispuser a Lei.

(...)

Art. 9º - Os cargos públicos serão providos por:

I - Nomeação

De plano é possível visualizar que o legislador municipal tratou na norma em referência tanto dos cargos efetivos, providos mediante concurso público, como dos cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, que a despeito de não serem organizados em carreira igualmente são providos pelas modalidades elencadas no art. 9º da mesma norma.

Importa acrescentar, que o legislador municipal, ainda na Lei nº 422/1987, quando tratou da posse e investidura não fez distinção entre cargos públicos efetivos e comissionados (art. 70) e da mesma forma quando disciplinou a entrada em exercício (arts. 77 a 86).

No que concerne aos direitos e vantagens, tal qual assinalado pela sentença recorrida quando o legislador quis distinguir entre cargos efetivos e comissionados ele o fez de forma expressa como ocorreu na licença para tratar de interesses particulares (art. 112, parágrafo único).

Especificamente em relação a gratificação de nível universitário o legislador local estabeleceu:

Art. 194 – Os funcionários, nomeados para cargos para os quais seja exigido diploma universitário, terão direito a uma gratificação de 1,5% (um e meio por cento) sobre o vencimento por curso até o máximo de 15% (quinze por cento).

A redação do dispositivo supracitado não fez distinção entre cargos efetivos ou comissionados. Observa-se que o legislador reconheceu o direito à gratificação em apreço aos nomeados para cargos aos quais é exigida a graduação superior.

Com relação ao princípio da legalidade, o apelante alegou que o administrador só pode agir conforme o que está previsto na lei.

Cumpre observar, porém, que o princípio da legalidade sob a vertente da reserva da lei estabelece não apenas que a administração só pode fazer aquilo que a lei autorizar, devendo ser reinterpretado em razão da constitucionalização do direito administrativo fazendo exsurgir o princípio da juridicidade, pelo qual os agentes públicos não deverão apenas respeitar a lei, mas a ordem jurídica como um todo.

Nesse diapasão, no caso concreto não cabe ao administrador restringir aquilo que o legislador não o fez sob pena de violar o princípio da impessoalidade (art. 37 da CF). Com efeito, não é dado ao administrador municipal proceder em interpretação extensiva ou restritiva onda a lei assim não o determinar.

Portanto, carece de respaldo jurídico-normativo a atuação restritiva/distintiva da administração em situação sobre a qual o legislador municipal assim não o fez tal como reconhecido na sentença guerreada.

Neste sentido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. NÃO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO DURANTE O PERÍODO. ART. 194 DA LEI MUNICIPAL Nº 422/1987. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PELO LEGISLADOR ENTRE CARGOS EFETIVOS E DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. DIREITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800941-95.2021.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para julgar procedente a ação, condenando o ente público municipal ao pagamento da gratificação de nível superior referente ao período em que a autora trabalhou na Administração Municipal, nos termos da fundamentação.

Sem custas. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025